Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-82.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-82.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCA PAIVA SOUZA - CPF: 251.485.323-00 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – FATURA REVISADA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
Para a emissão de fatura de energia elétrica, a Concessionária deve seguir as regras da Resolução ANEEL 414/2010. Assim, se por sua responsabilidade, faturar pela média dos últimos faturamentos, deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. No caso, não há qualquer indício de que a Concessionária tenha procedido dessa forma.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível.

3-
Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia Elétrica e não acarreta enriquecimento indevido da Apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
Francisca Paiva Souza
.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz
a quo
revisou o débito de consumo de energia elétrica na UC no6/507604-7 em relação aos meses de novembro e dezembro de 2020, reduziu a cobrança para o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, com a ressalva de que tais quantias deverão ser descontadas dos valores já pagos pela Autora/Apelada quando do parcelamento da dívida.

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir a data da publicação da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas suas razões recursais, a Apelante alega que nos meses de novembro e outubro de 2020, não foi possível aos seus funcionários procederem à leitura do medidor instalado

na

UC da Apelada, motivo pelo qual o

faturamento

naqueles meses foi calculado com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista no artigo 87, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que, em novembro de 2020, realizou o acerto de leitura para recuperar o consumo não registrado no mês anterior, em que não houve a cobrança

da

real

quantidade

de

energia

apontada

pelo equipamento, e ressalva que tal procedimento é previsto pela Resolução no 414 emanada da

ANEEL, especificamente no artigo 113.

Aduz que seguiu à risca a norma regulamentadora, não praticou qualquer ilegalidade e, assim, não há razão para revisar o débito, pois a cobrança pela média e posterior acerto da leitura decorreram da impossibilidade do registro de consumo do medidor.

Assevera que a fatura do mês de dezembro de 2020 reflete o exato consumo regular da Apelada, apurado por meio de leitura confirmada no medidor.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, sob o argumento de que a mera cobrança não acarreta dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado para os danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), pois entende que o valor fixado afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 128858694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Autora/Apelada ajuizou a demanda porque, em novembro de 2020, recebeu fatura no valor de R$ 934,19 (novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), decorrente de recuperação de consumo e, no mês seguinte (dezembro/2020) foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 512,48 (quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

Afirmou que se tirar a média das faturas dos últimos 10 (dez) meses, excluindo as duas objeto da demanda, constata-se que seu consumo médio é de 260 kWh, o que corresponde a R$ 287,77 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Sustentou que, ao receber a fatura de novembro de 2020, dirigiu-se ao PROCON de Alta Floresta-MT; todavia, embora notificada, a Concessionária de energia não se manifestou e, por esse motivo, foi condenada ao pagamento de multa.

Aduziu que, em 28/02/2021, a Energisa suspendeu o fornecimento de energia elétrica e, ao buscar informações na própria Concessionária, foi informada que o serviço somente seria restabelecido se pagasse as faturas questionadas, cujos valores poderiam ser parcelados.

Não lhe restando alternativa, anuiu com o parcelamento do débito, pagou a fatura e, em 02/03/2021, a energia foi restabelecida.

Sob a tese de que a cobrança e a suspensão do fornecimento do serviço essencial são ilegais, pediu a declaração de inexistência do débito das faturas de novembro e dezembro de 2020, respectivamente nos montantes de R$ 934,19 (novecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) e R$ 512,48 (quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da restituição do valor de R$ 833,68 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Na Contestação, a Energisa alegou que nos meses de outubro e novembro de 2020, não foi possível aos seus funcionários procederem à leitura do medidor instalado na

UC da Apelada, motivo pelo qual o

faturamento

naqueles meses foi calculado com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista no artigo 87, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Sustentou que, em novembro de 2020, realizou o acerto de leitura para recuperar o consumo não registrado no mês anterior, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento, e ressalvou que tal procedimento é previsto pela Resolução 414 da ANEEL, especificamente no artigo 113.

Aduziu que seguiu à risca a norma regulamentadora, não praticou qualquer ilegalidade e, assim, não há razão para revisar o débito, pois a cobrança pela média e posterior acerto da leitura decorreu da impossibilidade do registro de consumo do medidor.

Asseverou que a fatura do mês de dezembro de 2020 reflete o exato consumo regular da Apelada, apurado por meio de leitura confirmada no medidor.

Conforme relatado, o Juiz singular acolheu os pedidos, revisou o débito de consumo de energia elétrica na UC no6/507604-7 em relação aos meses de novembro e dezembro de 2020, reduziu a cobrança para o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, com a ressalva de que tais quantias deverão ser descontadas dos valores já pagos pela Autora/Apelada quando do parcelamento da dívida.

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir a data da publicação da sentença e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante insiste nas teses expostas na Contestação, insurge-se quanto ao pagamento da verba indenizatória por dano extrapatrimonial, ao argumento de que a mera cobrança não gera dano moral indenizável.

Por fim, pede, caso mantida a sentença, que ao menos o valor da indenização seja reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), porque a quantia fixada pelo Julgador
a quo
ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem maiores delongas, os documentos juntados pela Recorrente comprovam que nos meses de setembro e outubro de 2020, o faturamento foi feito pela média. Contudo, não há qualquer indício de prova de que a leitura não foi realizada por culpa da consumidora Apelada.

Aliás, a Energisa sequer explica porque
“não foi possível aos funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte requerente.”

Assim, não é possível a cobrança com base no artigo 87, da Resolução 414/2010 da ANEEL, porque não há provas de que o impedimento de acesso para fins de leitura ocorreu por culpa da consumidora e, conforme se extrai do documento juntado pela própria Energisa, o faturamento foi feito
“conforme art. 87”
(Id. 128858680 – Pág. 3).

Ademais, ainda que fosse possível concluir que o impedimento da leitura foi ocasionado pela Apelada, o que mais uma vez ressalto: não é, porque não há sequer alegação nesse sentido; o § 1.o, do artigo 87, dispõe que cabe à Concessionária de energia,
“tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.”

Não há qualquer prova de que a Energisa tenha comunicado a Apelada, por escrito, sobre a obrigatoriedade de manter o medidor livre para a leitura.

Assim, a tese da Recorrente de que seguiu estritamente a norma da agência regulamentadora não se sustenta.

De igual modo, não prevalece o argumento de que agiu conforme o artigo 113, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Primeiro, porque o documento juntado pela Recorrente deixa evidente que a cobrança foi feita com base no artigo 87 e não no 113.

Segundo, porque o artigo 113 é aplicado quando a distribuidora
“por motivo de sua responsabilidade”
, fatura valores incorretos, pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão na Resolução, ou quando não apresenta fatura. Nesses casos,
“a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento”
(art. 113, § 5.o) e, na hipótese, não há qualquer prova neste sentido.

Ademais, quando há faturamento a menor ou ausência de faturamento: a Concessionária deve
“providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente”
, o que também não foi realizado pela Energisa, porque efetuou a cobrança com base no artigo 87, ou seja, com base nas
“médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento.”

Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que revisou o valor das faturas
, de conseguinte,
diante da prova inconteste de que a Apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica em virtude do não pagamento da fatura de recuperação de consumo, o dever de indenizar também deve ser mantido
, pois é assente na jurisprudência que a suspensão de bem essencial, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”.
(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo,
não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que
o valor fixado pelo Julgador singular deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que, no meu modo de ver, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e guarda dimensão com o dano experimentado e a situação financeira das partes.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022